Tribunal: STF
Processo: RE 1444910
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pela referida instituição financeira em razão da harmonia do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte no sentido da competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada (Tema 190 da Repercussão Geral).



    O embargante suscita a existência de omissões e contradições na decisão embargada em virtude da interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário “objetivando sua exclusão da lide, conforme se vê às fls. e-STJ 1236-1253 (REsp) e 1281-1293 (RE), respectivamente”.



    Aponta que o recurso especial interposto pelo embargante foi parcialmente provido no Superior Tribunal de Justiça para declarar extinta a ação em relação ao Banco do Brasil S.A., tendo sido a parte adversa condenada no pagamento de despesas processuais e verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa. 



    Tal decisão foi mantida no julgamento do agravo regimental e embargos de declaração que se seguiram. O trânsito em julgado ocorreu em 19/06/2023.



    Defende “a perda de objeto em razão do provimento do Recurso Especial, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar na lide”.



    Em contrarrazões, a embargada manifesta-se pelo “acolhimento dos embargos de declaração do reclamado para, ao final, esclarecer que o recurso extraordinário do banco está prejudicado”.



    Decido.



    Com razão o embargante.



    De fato, simultaneamente ao apelo extremo, o Banco do Brasil também interpôs recurso especial.



    Os mencionados recursos foram admitidos pelo Tribunal de origem. 



    O Relator do processo no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Raul Araújo, concluiu por conhecer “parte do recurso especial e, nessa extensão, [dar]-lhe parcial provimento, para julgar extinta a ação em relação ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015”.



    O agravo interno interposto contra essa decisão foi desprovido pela Quarta Turma do STJ em acórdão que transitou em julgado em 21 de junho de 2023 (eDoc. 93).



    Nesse contexto, verifica-se que foi atendida integralmente a pretensão formulada pelo ora embargante, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão embargada e, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente